Tribunal: TJDFT
Processo: 0738353-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738353-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA COSTA ALVES, MARCOS DA COSTA ALVES, WANDER DA COSTA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FÁTIMA DA COSTA ALVES, MARCOS DA COSTA ALVES e WANDER DA COSTA ALVES, herdeiros de GLEISON APARECIDO ALVES (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da execução fiscal (Processo no 0023664-15.2015.8.07.0018), rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes visando à extinção da execução (ID 102068748 dos autos originários). Nas razões recursais, os agravantes narraram que, na origem, Distrito Federal ajuizou execução fiscal em face Gleison Aparecido Alves, visando à cobrança de débitos de IPVA relacionados ao veículo de placa JYY6523, anos de 2011, 2012 e 2013. Ao tomarem conhecimento da execução, pleitearam sua extinção, alegando ilegitimidade passiva, pois o veículo foi alienado em 14/12/2010. A decisão agravada recebeu o pedido como exceção de pré-executividade e rejeitou-a, sob o argumento de que a comunicação da venda só se deu em 19/02/2018, quatro anos após a ocorrência do último fato gerador. Afirmam que, na verdade, a alienação foi comunicada em 14/04/2013, o que seria antes do último fato gerador do imposto. Aduzem que o magistrado desconsiderou o fato de que, em 2014, o executado ajuizou ação de obrigação de fazer em face de Flávio Bohle dos Santos e os pedidos foram julgados procedentes para condenar o réu ao pagamento dos débitos constituídos após 14/12/2010 relacionados ao veículo em questão e determinou a expedição de ofício ao Detran e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para anotar a transferência dos débitos. Não obstante, o Distrito Federal ajuizou a presente execução fiscal em meados de 2015. Na ocasião, o executado ainda era vivo e fez acordo para parcelamento dos débitos executados. Após pagar algumas parcelas do acordo, obteve informação de que os débitos seriam transferidos para Flávio Bohle, razão pela qual suspendeu o pagamento. Sustenta que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor e a tradição do bem implica a transferência da propriedade, nos termos do artigo 1.267, do Código Civil. Assim, defendem que a falta de comunicação da venda não tem o condão de imputar ao alienante a responsabilidade eterna pelos débitos do veículo, devendo ser afastados os dispositivos legais nesse sentido. Citam julgados que entendem corroborarem a sua tese. Ao final, pedem a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio. Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL argui a ilegitimidade dos herdeiros e, no mérito, pleiteou o desprovimento do recurso (ID 32408932). Acolhida a arguição de ilegitimidade dos herdeiros, foi determinada a substituição pelo espólio de Gleison Aparecido Alves, a ser representado pela administradora provisória, Maria de Fátima da Costa Alves, bem como a intimação para comprovar a hipossuficiência do espólio (ID 34104798), tendo o agravante se manifestado (ID 34506017 e seguintes). Relatados. Decido. O agravante, ESPÓLIO DE GLEISON APARECIDO ALVES requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Sendo a parte o espólio, a análise do pedido de gratuidade de justiça deve ser feita com base nos bens constantes do acervo a a inventariar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO AO ESPÓLIO. ANÁLISE DO ACERVO HEREDITÁRIO. A gratuidade de justiça é um benefício de natureza pessoal que é extinto com o falecimento da parte, conforme dispõe o art. 10 da Lei n. 1.060/50, razão pela qual não há que falar em revogação ou manutenção do benefício já extinto. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulada pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar, sendo indiferente a situação econômica dos herdeiros. Não comprovado que o espólio não possui condições de arcar com as despesas do processo é incabível a concessão da gratuidade de justiça. (Acórdão 1362675, 07187336920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, observo que o de cujus deixou 50% de um imóvel, situado na QNQ 05, Conjunto 18, Lote 03, Ceilândia e 50% DE um veículo Fiat Strada Working CD, ano 2015, com restrição de alienação fiduciária. Logo, havendo bens a serem partilhados, afasta-se a alegação de hipossuficiência. No entanto, considerando a situação momentânea de carência de liquidez de recursos por parte do espólio, que possui bens a inventariar, é possível postergar o recolhimento das custas para o final do processo, na forma do que autoriza o artigo 98, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VALOR DOS BENS. ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO HERDEIRO. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser afastada pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Nas ações de inventário o espólio é responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais. 4. Para o deferimento da gratuidade de justiça, neste caso, deve-se considerar os bens do espólio e não a condição financeira individualizada dos herdeiros. 5. O deferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo garante o acesso à justiça as partes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1227693, 07120724520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 12/2/2020) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulada pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar, sendo indiferente a situação econômica dos herdeiros. A carência momentânea de liquidez por parte do espólio autoriza a concessão do pedido de pagamento das custas processuais ao final do processo, com amparo no artigo 98, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1145670, 07193729220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 29/1/2019) Logo, autorizo o recolhimento das custas e demais despesas processuais ao final do processo nos termos do artigo 98, §§ 6o, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, o recurso versa sobre a responsabilidade solidária do alienante do veículo pelos débitos de IPVA quando não comunicada a venda ao órgão de trânsito competente. A matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão em território nacional (tema 1118), conforme ementa a seguir: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DA EXAÇÃO ESTADUAL. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: definir se o alienante de veículo automotor incorre, solidariamente, na responsabilidade tributária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, quando deixa de providenciar a comunicação da venda do bem móvel ao órgão de trânsito competente. 2. Determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com os REsps ns. 1.937.040/RJ e 1.953.201/SP. (ProAfR no REsp 1881788/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2021, DJe 24/11/2021) Ante o exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo (tema 1118). Comunique-se ao juízo de origem. À Secretaria da Turma para que promova a adequação do polo ativo no cadastro do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator